Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001446-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS (IMPETRANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (IMPETRANTE), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (PACIENTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROBERTO RUIZ MARTINS - CPF: 045.153.158-20 (VÍTIMA), JOSE LIMA MEDRADO - CPF: 327.625.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUENE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 040.050.981-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.551.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AILTON MENDES VIEIRA - CPF: 330.679.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NADER RAMADAN KALIL - CPF: 928.731.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
-
MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta,
em razão do
modus operandi
do delito,
a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001446-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Deybson Ibiapino Costa Santos, em favor de
NELSON SOUSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de furo qualificado (abigeato) e associação criminosa, sendo-lhe imposta a prisão preventiva.

Relata que foi indeferido na origem o pedido de revogação da prisão preventiva, porém o paciente faz jus à extensão da liberdade concedida ao corréu Natalício Carlos da Silva Júnior, por este Tribunal de Justiça, no HC n. 1017879-59.2019.8.11.0000.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui bons predicados, não é possível presumir a culpa do paciente, além de ser ilegal a busca e apreensão, pela não apresentação imediata do mandado.

Indeferi o pedido de liminar (ID 32697973).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 33520956).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 34058991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
NELSON SOUSA DA SILVA
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (abigeato) e a
ssociação criminosa
.

Imputa-se ao paciente a suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Ao que se ressai do decreto cautelar, no dia 20/10/2019 foram subtraídas, durante o período noturno, 50 (cinquenta) cabeças de gado.

Os animais teriam sido levados para o imóvel rural vizinho àquele da vítima (de propriedade do corréu Lucivan), tocados por Nader, Valquene e pelo paciente
Nelson Sousa da Silva
. De lá, por meio de caminhão conduzido pelo corréu Natalício, as rezes teriam sido transportadas para outra fazenda, de propriedade do corréu Nader Ramadan Kalil, onde haveria um abatedouro clandestino.

Durante as investigações, a autoridade policial teria, em tese, angariado elementos que demonstrariam o vínculo associativo dos agentes, para o cometimento reiterado de crimes.

Por estes fatos, foi decretada a prisão preventiva de Nelson Souza da Silva (ora paciente), Nader Ramadan Kalil, Lucivam Pereira Martins, Natalício Carlos da Silva Júnior, Pedro Augusto de Souza e José Ailton Mendes Vieira,
in verbis
:

“Trata-se de representação pela decretação de prisão preventiva e expedição de mandados de busca e apreensão, formulada pelo Delegado de Polícia, Dr. Nelder Martins Pereira, em desfavor de LUCIVAM PEREIRA MARTINS, NADER RAMADAN KALIL,
NELSON SOUZA DA SILVA
, NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, PEDRO AUGUSTO DE SOUZA E JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, cometidos em desfavor da vítima ROBERTO RUIZ MARTINS, ocorrido nesta urbe, na madrugada do dia 20.10.2019.

Consta da representação, que
os investigados, na noite do dia 20.10.2019, subtraíram, semoventes da propriedade rural da vítima, mais especificamente, 50 cabeças de gabo bovino
.

Segue a narrativa no sentido de que,
depois de “tocarem” referido gado para a fazenda vizinha à da vítima, de propriedade do acusado Lucivam Pereira Martins
, promoveram o respectivo transporte, via caminhão, para a propriedade do acusado Nader Ramadam Kallil.

Após investigações, apurou-se que parte da rés furtiva de fato encontrava-se na propriedade rural do acusado Nader, onde também foram localizados vários objetos utilizados para abate de gado bovino, indicando a existência, naquela localidade, de possível frigorífico clandestino.

Apurou-se que Lucivam é proprietário de um Supermercado nesta Cidade, onde supostamente há a comercialização das carnes resultantes dos furtos.

Há nos autos, conversas efetivadas entre os acusados, onde premeditaram a prática da ação criminosa, acertando, dentre outros, como se daria o transporte do referido gado, havendo, portanto, vastos indícios da associação criminosa intentada pelos acusados.

Deflui-se que
os investigados
Lucivam Pereira Martins, Nader Ramadam Kalil e
Nelson Souza da Silva

são reincidentes.
Já os acusados Natalício Carlos e
Nelson Souza, atuaram respectivamente no transporte e separação do gado
, tendo Natalício inclusive afirmado que, promoveu o transporte de parte do gado por volta das 23 horas e, no caminho, encontrou seu “patrão” Nader conduzindo um caminhão bege em direção à Fazenda de Lucivam, retornando posteriormente, portanto, já durante a madrugada, à Fazenda Jatobá.

Asseverou por fim que, José Ailton pertencia ao quadro de funcionários da vítima quando da ocorrência dos fatos, mantendo informados, de forma privilegiada, os demais acusados e facilitando-lhes a ação criminosa. Com o último comparsa, Pedro Augusto, foi apreendido um dos caminhões utilizados na prática criminosa.

Por fim, factível que grande parte da rés furtiva foi apreendida em poder do acusado Nader.

É o relato. Decido.

Fundamentação

Dispõe o art. 311, do CPP: (...)

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo codex, abaixo transcritos: (...)

Com relação à prisão cautelar em si, há que se recordar que a medida de exceção pode ser decretada somente em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o fumus comissi delicti, além de um dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica, consubstanciando o periculum libertatis, conjugado com uma das hipóteses de admissibilidade previstas na norma do artigo 313 do CPP (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; haver condenação anterior, com trânsito em julgado, por outro crime doloso; se envolver em violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir as medidas protetivas de urgência).

No caso concreto
, há indícios suficientes de autoria do delito em questão e prova da materialidade evidenciada pelas investigações policiais, dando conta do envolvimento dos representados
Lucivam Pereira Martins, Nader Ramadam Kalil,
Nelson Souza da Silva
, Natalício Carlos da Silva Júnior, Pedro Augusto de Souza e José Ailton Mendes Vieira no cometimento do delito.

Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3a ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”.

Na oportunidade, ressalte-se que o crime de furto na forma qualificada tem pena máxima de 08 anos, o que preenche o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ademais, os elementos constantes nos autos demonstram que os investigados com vontade livre, premeditada e consciente praticaram o crime de furto qualificado, associando-se entre si para a prática criminosa, pelo que reputo preenchido o elemento subjetivo dolo.

No mais,
reconheço a gravidade concreta dos fatos imputados, suas circunstâncias estando a revelar personalidade (ou conduta) de risco de seus autores, a sustentar o periculum libertatis
.
Basta ver que a conduta dos investigados demonstra ousadia e periculosidade, colocando em risco tanto a ordem pública como a aplicação da lei penal, sobretudo, em razão da reiteração na conduta delitiva, destreza e habilidade em ultrapassar eventuais obstáculos de segurança
.

Diante dos fatos relatados, prova-se o fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo neste caso insuficiente a concessão de medidas cautelares não prisionais (art.319, do CPP).

A Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a medida se mostra necessária, dada a gravidade dos crimes perpetrados e a periculosidade social do réu, indicativos do periculum libertatis" (RHC 61.277/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

Essas circunstâncias não apenas permitem mas recomendam a decretação da prisão cautelar do representado, uma vez que delas resulta a percepção da sua periculosidade, justificando-se a conveniência, adequação e a necessidade da decretação da medida extrema.

Conforme enunciado no 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Incidente de Uniformização de jurisprudência no 101532/2015 “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Os atos praticados pelos representados fundamentam mais que suficientemente o decreto cautelar de prisão, uma vez que está concretamente demonstrado nos autos, com base em elementos objetivamente delineados a sua periculosidade.

De mais a mais, as segregações impõem-se, igualmente, para a conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que, em liberdade, os representados prejudiquem a colheita das provas ou até mesmo empreendam fuga.

Nesse contexto, levando-se em conta os elementos concretos extraídos dos autos, a prisão processual deve ser decretada ante a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

(...)

Por fim e nos termos do art. 282, § 6.°, do Código de Processo Penal, entendo que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Diploma são aptas, neste momento, para substituir a segregação cautelar, razão pela qual a decretação da prisão preventiva para acautelar a meio social e para assegurar a instrução criminal, é medida que se impõe.

Com efeito, de acordo com o que se apurou até aqui, considero evidenciado que, em liberdade, os investigados abalam a ordem pública, estando demonstrada a necessidade de cuidado, precaução ou previdência. Não se trata de fazer uma prognose, o que seria muito difícil, nem de presumir a culpa, o que não seria possível, mas de reconhecer a presença de um risco, razoavelmente fundado e lançar mão de medida cautelar para evitá-lo.

Se a Lei n° 12.403/2011 estabeleceu um filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (art. 282, II, CPP), carece ver que no, caso concreto, a exigência está preenchida. In casu, portanto, a prisão preventiva é adequada, necessária e proporcional, sendo insuficientes as outras medidas diversas da prisão, motivos pelos quais a decretação das prisões se impõe.

Da mesma forma, de rigor o deferimento da busca e apreensão de armas, veículos, drogas ilícitas, celulares e outros eventuais objetos ilícitos, nos endereços indicados na representação.

Com efeito, a busca e apreensão de coisas constitui medida acautelatória e meio de prova, de natureza coercitiva, prevista no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal e deve ser concedida quando houver fundadas razões a autorizarem para colher qualquer elemento de convicção (CPP, art. 240, § 1o, b), dentre outras hipóteses legais.

No caso em tela, encontram-se preenchidos tais requisitos, consoante fundamentação anteriormente exposta.

A medida ora requerida está devidamente fundamentada, diante o conjunto probatório carreado aos autos.

A busca nos locais tem por finalidade apreender eventuais armas de fogo, veículos, celulares e/ou outros objetos utilizados para suposta prática dos crimes.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a jurisprudência tem admitido o deferimento desta medida quando existirem elementos de convicção:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. 1. A busca e apreensão deve ser realizada com o fim de descobrir e apreender coisas relacionadas com um delito. Consiste a busca em nítida medida cautelar que visa evitar o desaparecimento das provas. 2. Preenchidos os requisitos legais, a busca e apreensão é medida imperiosa, no sentido de desvendar eventual delito. 3. Na espécie observa-se a presença dos pressupostos jurídicos autorizadores da medida de busca e apreensão, haja vista a existência de robustos indícios de materialidade do crime, sendo que a referida ordem afigura-se como medida necessária para descobrir e apreender elementos relacionados com o delito em foco. [...] (grifo nosso)

(TRF-1 - ACR: 15332 DF 2003.34.00.015332-3, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 27/02/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 16/03/2007 DJ p.30)

Analisando a presente representação, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários para deferimento da medida.

Os argumentos expendidos pela autoridade policial demonstram a sua plausibilidade, havendo fundadas razões que autorizem a medida excepcional.

Por outro lado, compete às autoridades, incluindo aqui o próprio Poder Judiciário, tomar as medidas necessárias com o fito de coibir o descontrole gerado por aqueles que trazem desassossego e intranquilidade social no seio de qualquer localidade.

Diante de tais situações, em que o interesse público transcende ao particular, o princípio da proporcionalidade autorizar o afastamento provisório da garantia da inviolabilidade domiciliar.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 do CPP, ante a representação da autoridade policial, preenchidos os requisitos do art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP,
DECRETO a prisão preventiva de LUCIVAM PEREIRA MARTINS, NADER RAMADAN KALIL, NELSON SOUZA DA SILVA, NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, PEDRO AUGUSTO DE SOUZA E JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA
devidamente qualificados na representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

(...)”

No
writ
, sustentam que
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.

Analisando o decreto cautelar constata-se que, além dos indícios de autoria e materialidade, a autoridade indigitada coatora justificou a medida constritiva em virtude da gravidade concreta da conduta, extraída do engendrado modo de execução, com destreza e habilidade, além de divisão de tarefas, bem como para evitar a reiteração criminosa, já que alguns dos investigados, incluindo o paciente, possuem antecedentes criminais.

Assim, compreendo que não há ilegalidade no decreto cautelar, pois a gravidade concreta da conduta –
extraída do seu modo de execução
-, com o destaque para a divisão de tarefas e o transporte dos semoventes subtraídos para locais diversos, a fim de despistar a destinação, com posterior abate e comercialização em mercado na cidade de Barra do Garças, revela, a princípio, um engendrado e ousado esquema criminoso, que legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação

criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,

constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Ademais, na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um
juízo de periculosidade do agente
,
a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução
e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo,
sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos
.

De igual modo, não há falar em extensão em relação ao HABEAS CORPUS

N. 1017879-59.2019.8.11.0000, do corréu Natalício Carlos da Silva Júnior, pois na ocasião foi
parcialmente concedida a ordem,
considerando as circunstâncias pessoais do corréu
uma vez que
“
além de confessar o crime,
é pessoa absolutamente primária
,
sem qualquer histórico policial
, bem como seria uma
figura de menor relevo dentro da estrutura da suposta organização criminosa
, pois teria apenas a função de transportar as rezes, em veículo de outro investigado, para local por ele determinado”
, as quais não se aplicam ao ora paciente, pelas razões já declinadas neste voto, inclusive por ter sido a pessoa que executou diretamente o verbo nuclear do tipo, subtraindo as rezes do imóvel rural da vítima.

Dessa forma, atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP (necessidade de garantia da ordem pública -
extraída do seu modo de execução
-) não há falar-se em substituição da custódia provisória pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

Por fim, quanto à legalidade da busca e apreensão, questiona-se o cumprimento da ordem judicial sem o respectivo mandado. Porém, a aludida questão, além de demandar dilação probatória, seria uma mera irregularidade formal, notadamente porque efetivamente foi autorizada a busca e apreensão na residência do paciente, conforme se extrai da decisão ID 32450959.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020